Tribunal: TJMT
Processo: 1034219-05.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034219-05.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAISA CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 403.914.098-24 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (EMBARGANTE), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), LISA BORGES ALVES - CPF: 319.690.668-06 (ADVOGADO), VILSON DE OLIVEIRA ANDRIOLLO - CPF: 628.531.041-68 (EMBARGADO), VILSON DE OLIVEIRA ANDRIOLLO - CNPJ: 57.165.567/0001-35 (EMBARGADO), PAULA ROBERTA FERREIRA MARTINS ANDRIOLLO - CPF: 760.785.661-72 (EMBARGADO), PAULA ROBERTA FERREIRA MARTINS ANDRIOLLO - CNPJ: 57.114.768/0001-03 (EMBARGADO), TYRONE DA SILVEIRA ANDRIOLLO - CPF: 004.070.581-17 (EMBARGADO), TYRONE DA SILVEIRA ANDRIOLLO - CNPJ: 57.185.867/0001-86 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), RLBC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 55.045.138/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL – LIVROS CAIXA DIGITAL DO PRODUTOR RURAL (LCDPR) E BALANÇOS PATRIMONIAIS – COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL POR MAIS DE DOIS ANOS – EXISTÊNCIA DE CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA DEMONSTRADA – CONSOLIDAÇÃO PROCESSUAL E SUBSTANCIAL ANALISADA PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM O DEFERIMENTO DO PEDIDO RECUPERACIONAL
-
DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

O processamento da recuperação judicial exige a observância dos requisitos previstos nos artigos 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005, incluindo a demonstração da regularidade do exercício da atividade empresarial por mais de dois anos e a comprovação da crise econômico-financeira do desenvolvedor.

A juntada dos Livros Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR) e dos Balanços Patrimoniais, ainda que assinados eletronicamente próximo aos dados do pedido recuperacional, não invalida, por si só, a demonstração dos requisitos exigidos para o processamento da recuperação judicial, mormente quando confirmada sua regularidade pelo Administrador Judicial.

A existência de grupo econômico e a consolidação da consolidação processual foram comprovadas na origem, sendo reconhecidas a interdependência entre os membros do grupo, viabilizando um tratamento unitário do passivo e a deliberação conjunta dos credores.

A concessão de efeito suspensivo para obstar o processamento da recuperação judicial poderia comprometer a continuidade da atividade empresarial dos desenvolvedores, permitindo a instauração de execuções individuais e inviabilizando a tentativa de soerguimento.

Ausentes elementos que fragilizem a regularidade do processamento da recuperação judicial, se exige a manutenção da decisão recorrida.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S. A., em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ele interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL – LIVROS CAIXA DIGITAL DO PRODUTOR RURAL (LCDPR) E BALANÇOS PATRIMONIAIS – COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL POR MAIS DE DOIS ANOS – EXISTÊNCIA DE CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA DEMONSTRADA – CONSOLIDAÇÃO PROCESSUAL E SUBSTANCIAL ANALISADA PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM O DEFERIMENTO DO PEDIDO RECUPERACIONAL - DECISÃO MANTIDA - CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 276187360).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que há inconsistência dos documentos essenciais para comprovação do exercício regular da atividade empresarial pelos Agravados, nos termos do artigo 48, §3º, da Lei 11.101/2005.

Relata que,
“especificamente em relação ao Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR) apresentado pelos Agravados, chama atenção o fato de que os livros referentes ao período de 2020 a 2023 acostados em Ids. 169590688, 169 591494, 169591499, 169591511, 169591491, 169591497, 169591502, 169591512, 169591493, 169591509, 169591507 e 169591515 (Doc. 13) foram oportunamente assinados, de forma eletrônica, somente em 30/07/2024, isto é, pouco mais de um mês antes do pedido de Recuperação Judicial, proposto em 18/09/2024”.

Acrescenta que,
“já os livros correspondentes ao ano de 2024 acostados em Ids. 170621255, 170621262 e 170621265 foram assinados eletronicamente em 26/09/2024, é dizer, depois do pleito recuperacional e após a determinação da realização da Constatação Prévia (Doc. 14)”
.

No mais, discorre acerca do descumprimento do artigo 51 e seus incisos, da Lei nº 11.101/2005, bem como ausência de documentos e informações indispensáveis à convicção do estado de crise e capacidade de soerguimento.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e reconhecer a ausência dos requisitos legais e indeferir o processamento da recuperação judicial dos embargados/agravados.

Manifestação da parte embargada, no Id. 280357359, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que os pressupostos exigidos para o deferimento do processamento da Recuperação Judicial estão elencados nos artigos 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005; e segundo consta da conclusão da constatação prévia restaram satisfatoriamente preenchidos pelo grupo em crise econômica.

Na hipótese, é possível constatar a condição dos Agravados por mais de 02 (dois) anos na atividade empresarial rural, eis que houve tal determinação mediante a Escrituração Contábil Fiscal, constando sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, pelo prazo necessário.

Ainda, se pode constatar a crise experimentada pelo Grupo Empresarial, que recomenda e autoriza o manejo da ação recuperacional, eis que o Grupo Terra Fértil demonstrou nos Livros Caixa Digital do Produtor Rural e nos Balanços Patrimoniais a existência de considerável déficit que torna inviável a continuidade da atividade da forma que vinha sendo realizado.

Destaca-se que foram apresentadas também as justificativas para tal, como a elevação nos custos dos insumos, o aumento das taxas de juros e, não se pode olvidar, a ocorrência de quebras de safra, vindo a impedir a continuidade da atividade empresarial rural.

Ademais, como explicitado no parecer do Ministério Público, as irresignações impressas neste instrumental quanto a Consolidação Processual e Substancial já foram lançadas também na ação recuperacional, o que levou o Administrador Judicial a analisá-las, conforme juntada ao id. 175810381, senão vejamos:

“Em sede de Decisão de Id n. 171704604, esse D. Juízo deferiu o processamento da recuperação judicial do Grupo Terra Fértil em consolidação processual, reconhecendo a existência de grupo econômico entre as partes e, por conseguinte, a possibilidade do ajuizamento conjunto da presente recuperação judicial pelos devedores.

Assim, observa-se que a consolidação processual já é uma realidade no presente caso, tendo por objetivo garantir a efetividade do processo, assegurando, principalmente, a unificação dos interesses dos credores e devedores. 3. Todavia, Excelência, em que pese o deferimento da recuperação judicial em consolidação processual, é relevante destacar que o Grupo devedor, nos termos da Exordial, também formulou o pedido de consolidação substancial no processo.

[...]

In casu, os Recuperandos ressaltam que a consolidação processual nem sempre é suficiente para tratar adequadamente a situação de um grupo econômico durante o processamento da recuperação judicial, especialmente quando não é possível delimitar interesses empresariais autônomos entre as partes envolvidas. Por essa razão, os Recuperandos pleiteiam um tratamento unitário referente ao passivo do Grupo no decorrer do processo de recuperação judicial. 9. Isso posto, da análise dos autos e dos documentos apresentados pelo Grupo Recuperando, e considerando os requisitos para consolidação substancial previstos no artigo 69- J da LREF, este Administrador Judicial reconhece a existência de negócios interligados entre os Recuperandos, tendo em vista as atividades comuns, as relações de dependência, identificação do quadro de sócios e as garantias cruzadas entre as partes, a exemplo do penhor rural. 10. Nesse contexto, entende-se que caso o pedido de consolidação substancial não seja apreciado, os Recuperandos estarão impedidos de apresentar um Plano de Recuperação Judicial unificado, o que poderá impactar diretamente o soerguimento do grupo como um todo.

Portanto, esse Administrador opina pelo reconhecimento da consolidação substancial em favor do Grupo Recuperando, uma vez que tal medida permitirá a apresentação de um plano de recuperação judicial unificado pelos devedores, além de viabilizar a deliberação em assembleia única por todos os credores do grupo econômico consolidado”.

Desse modo, não somente os documentos exigidos pela Lei de Recuperação Judicial se encontram encartados nos autos e disponíveis para consulta, de sorte que fora confirmado o cumprimento pelo d. Auxiliar do Juízo, mas também as observações sobre as consolidações foram devidamente sanadas.

Assim, à toda evidência, embora possa se erigir a possibilidade de incongruências documentais, como a data das assinaturas dos Balanços Patrimoniais e Livros Caixa referentes aos anos de 2020 a 2024 constarem somente em 2024, três dias após o pleito recuperacional, não me parecem suficientes para impedir a continuidade do processo recuperacional, sendo que já houve esclarecimentos prestados e reanálise do auxiliar de juízo neste sentido.

Em contrapartida, exsurge o perigo da demora ante o efeito suspensivo recursal do deferimento do processamento da recuperação judicial, posto que os ora Agravantes não têm sobre si qualquer efeito protetivo, podendo sofrer execuções e constrições a qualquer momento, o que, per se, podem minar o soerguimento empresarial pelo decurso de tempo.

Portanto, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que, após a juntada do laudo de constatação prévia, bem deferiu o processamento do pedido recuperacional.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025